Tribunal: TJES
Processo: 5008607-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO
DE
VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
FIXAÇÃO
INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
De acordo com a jurisprudência pátria, “
a empresa de transporte aéreo responde objetivamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços.
Se a companhia aérea não logra provar o impedimento do voo por condições meteorológicas, de se afastar a alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir sua responsabilidade
” (TJ-MG - AC: 10000212167290001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

2.
Os danos materiais restaram devidamente comprovados, conforme detalhado pelo magistrado de origem, abrangendo os “gastos com hospedagem, transfer, uber, nova hospedagem e novas passagens aéreas, sendo ainda comprovados pelos documentos que acompanharam a petição inicial. Todavia, uma vez que foram devolvidos aos autores os valores referente ao voo de Recife X Vitória cancelado, do montante da condenação deve ser compensada a quantia de R$ 9.618,02 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos), uma vez que foram efetivamente devolvidos aos autores”, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse pormenor, ajustando de ofício a sistemática de atualização para incidir correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
3. Tese vencida:
É necessária a redução da condenação para R$3.000,00 (três mil reais) por pessoa, quantia suficiente para reparar os danos sofridos, cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica das ofensoras, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.
4. Tese vencedora:
A fixação dos danos morais deve respeitar o aborrecimento experimentado por cada um dos consumidores diante da evidente falha na prestação do serviço – transporte aéreo de passageiro – os quais estão devidamente descriminados no voto da culta relatora, não sendo possível reduzir o valor por que devem ser avaliados globalmente naquele núcleo.
5.

A

Primeira Câmara Cível desta Corte já definiu que: [...]
A indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
(TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).
6.
Amparado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo pelos parâmetros utilizados em outros precedentes deste Tribunal, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação dos danos morais sofridos por cada um dos passageiros, não fazendo sentido fazer diferenciação quando o passageiro viaja sozinho ou com sua família, na medida que deve ser aferido e fixado com base no sofrimento de cada vítima.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008607-74.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
APELADO: STEVAN ROCHA DEORCE e outros (10)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subt. José Augusto F. de Souza, designado Relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: respeitosamente, peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5008607-74.2022.8.08.0024

Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileira S/A

Apelados:
Stevan Rocha Deorce
e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

1º Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza

Sessão do
dia 18.07.2023

VOTO VISTA

Eminentes
Desembargadores
, ouvi atentamente o judicioso
a proposição de
voto d
a
cult
a
Relator
a

que,
na sessão do dia
11
.
07
.
20
21
,

concluiu
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar em parte a sentença
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) por pessoa, com juros de mora desde a citação, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, e ajustando de ofício a sistemática de atualização dos danos materiais para incidir correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Pois bem.

Após, rever o caderno processual,
entendo que a fixação dos danos morais deve respeitar o aborrecimento experimentado por cada um dos consumidores diante da evidente falha na prestação do serviço –
transporte aéreo de passageiro –
os quais
estão devidamente descriminados no voto da culta relatora, não sendo possível reduzir o valor por
que devem ser avaliados globalmente naquele núcleo
.

Isso porque esta Colenda Câmara Cível já definiu que:
[...] A indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
(TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).

Assim, amparado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo pelos parâmetros utilizados em outros precedentes
1
deste Tribunal, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação dos danos morais sofridos por cada um dos passageiros, não fazendo sentido fazer diferenciação quando o passageiro viaja sozinho ou com sua família, na medida que deve ser aferido e fixado com base no sofrimento de cada vítima.

Diante do exposto
,
com a devida vênia
à Relatora
, apresento
DIVERGÊNCIA,
para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo os consectários legais alterados de ofício pela nobre Relatora.

É como voto.

1
ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005636-51.2015.8.08.0024 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S/A APELADOS: DÉBORA ANDRADE PROTES FARIA E LEANDRO DE SOUZA LINO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CANCELAMENTO DE VOO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REDUZIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A Resolução n. 141 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro, assegura-se ao passageiro que compareceu para o embarque direito de receber do transportador a devida assistência material. 2. - A indenização por danos materiais deve ser limitar à devolução dos valores gastos com expedição de passaportes, seguro viagem e permissão internacional para dirigir, excluindo o valor do vestido adquirido pela passageira para participar do casamento de sua irmã, que não sofreu nenhuma avaria em razão do incidente. 3. - O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa. Precedentes STJ.
4. - Valor da indenização por danos materiais reduzido para R$ 906,08 (novecentos e seis reais e oito centavos) e da indenização por morais reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro, adequando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. - Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NO VOO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de contestação rejeitada. 2. Demanda que visa à reparação dos danos morais advindos de remarcação/atraso no voo. 3. Devida aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Patente à ocorrência do ato ilícito (falha na prestação do serviço), além da existência de nexo causal entre o ocorrido e o dano moral sofrido pela apelada, haja vista que teve que aguardar por dias para embarcar em outro voo, além de não ter recebido qualquer auxílio da apelante. 5
. Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelante, sendo razoável o quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190185736, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008607-74.2022.8.08.0024

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS: STEVAN ROCHA DEORCE e OUTROS

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento, estritamente, no tocante ao
quantum
fixado à guisa de dano moral à espécie.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar, em parte, a sentença vergastada, reduzindo a indenização extrapatrimonial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), sob os fundamentos de que
“apesar do desgaste emocional e aborrecimento sofrido em virtude da alteração do voo de ida e cancelamento do voo de volta, considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, uma vez que o caso se trata de 11 (onze) pessoas, dois casais com dois filhos cada e um casal com um filho, sendo que em uma família de 04 (quatro) pessoas o valor da indenização chegaria a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Entrementes, o eminente Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial, tão somente quanto à mencionada redução do dano moral, por entender que deve ser mantido o valor fixado na sentença vergastada (R$ 5.000,00), no que foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Júlio Cesar Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos.

Examinando, detidamente, os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto divergente no sentido de que, no caso
sub examine,
conquanto o polo ativo seja composto por 11 (onze) autores, ora Apelados, certo é que o dano moral deve ser apurado individualmente, haja vista que os prejuízos decorrentes dos fatos narrados desde a exordial atingiram, pontualmente, a esfera extrapatrimonial de cada passageiro.

A esse respeito, esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, assentou que
“o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima
, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0021862-58.2020.8.08.0024, Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07.12.2022). (g.n.)

Com efeito, o fato dos Apelados terem ajuizado a demanda em conjunto, bem como integrarem núcleos familiares entre si, não pode dar causa à redução do dano moral, pena de desprivilegiar os princípios da economia e da celeridade processual (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4º, do Código de Processo Civil).

Destarte, atentando-se às peculiaridades,
in casu
, tem-se que o montante fixado na sentença hostilizada (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, à luz da jurisprudência da Colendo Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO EM VOO
INTERNACIONAL –
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVIDA
–
QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – BIENAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL –
AUTORES MENORES
– PRAZO NÃO TRANSCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de transporte se caracteriza como oneroso e de execução continuada, cuja contraprestação do transportador só se encerra mediante a entrega do passageiro no local por este contratado (art. 730, CC/02), de maneira que
a transportadora deve responder pelos fatos que ocorrerem no curso da viagem adquirida e que violem as obrigações assumidas
.

(...)

5. Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.
Razoável o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
PARA

CADA AUTOR
, ante as peculiaridades do caso concreto.

(...)

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0021862-58.2020.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07.12.2022). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência ao passageiro, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos.

(...)

3. Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelada,
sendo medida que se impõe a majoração do quantum fixado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
PARA CADA APELANTE
.

(...)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190187252, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021). (g.n.)

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos mesmos termos da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, no que já foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Júlio Cesar Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

VOTO-VISTA

(
Acompanhar
divergência
)

Eminentes pares, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
STEVAN ROCHA DEORCE E OUTROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao “
pagamento de indenização (i) por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, acrescido de juros moratórios (SELIC) desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária (índice da CGJES) desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ), bem como (ii) a importância de R$ 17.153,29 (dezessete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), por danos materiais, acrescido de juros moratórios (SELIC) desde o evento danoso (art.398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária (índice da CGJES) desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
”.

Em seu voto de relatoria, a
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença, reduzindo a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais) por pessoa, com juros de mora desde a citação, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Ainda, de ofício, ajustou a sistemática de atualização dos danos materiais para incidir correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Inaugurando a divergência, o
Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
negou provimento ao recurso, manifestando-se, no mesmo sentido, o
Eminente
Júlio Cesar Costa de Oliveira
.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto divergente para manter o montante arbitrado na origem a título de danos morais.

Segundo conhecida lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, na obra Programa de Responsabilidade Civil, págs. 97/98, 3ª edição, 2002, o seu arbitramento deverá observar os princípios da lógica do razoável, conforme ensina:

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.

Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sob tal enfoque, o valor da indenização deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

No caso ora em discussão, tal como destacado no voto divergente, a situação ocorrida trouxe inúmeras consequências aos apelados, razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado. Ademais, o montante está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, cumprindo, com isso, os ditames do art. 926 do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que o número de pessoas que compõe o núcleo familiar não deve interferir na fixação da reparação extrapatrimonial, dado o seu caráter eminentemente subjetivo e personalíssimo.

Feitas tais considerações,
acompanho
o voto divergente para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, na
ação indenizatória
ajuizada por
STEVAN ROCHA DEORCE E OUTROS
em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao “
pagamento de indenização (i) por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, acrescido de juros moratórios (SELIC) desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária (índice da CGJES) desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ), bem como (ii) a importância de R$ 17.153,29 (dezessete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), por danos materiais, acrescido de juros moratórios (SELIC) desde o evento danoso (art.398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária (índice da CGJES) desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
”.

A E. Relatora –
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
– deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob os fundamentos de que “
a
pesar do desgaste emocional e aborrecimento sofrido em virtude da alteração do voo de ida e cancelamento do voo de volta, considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, uma vez que o caso se trata de 11 (onze) pessoas, dois casais com dois filhos cada e um casal com um filho, sendo que em uma família de 04 (quatro) pessoas o valor da indenização chegaria a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Mas, após analisar o caso, peço vênia para inaugurar divergência tão somente quanto à mencionada redução, por entender que deve ser mantido o valor fixado em sentença.

Como se sabe, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais argumentos, deve-se observar que situação ocorrida trouxe inúmeras consequências aos apelados, seja porque precisaram adiantar a ida, em razão de uma alteração no voo, e pernoitar na cidade de Recife, situação não programada anteriormente, seja porque precisaram interromper seus dias de lazer para comparecer pessoalmente ao aeroporto visando solucionar o cancelamento do voo de volta, quando lhes foi informado que a companhia aérea não teria como remarcar os trechos em período inferior a 10 (dez) dias, forçando-lhes a comprar bilhetes em outra companhia, e pernoitar novamente na cidade de Recife.

Isso sem contar com as demais inconveniências inerentes à alteração/cancelamento de voo que, inegavelmente, geram transtornos que transbordam, e muito, o mero aborrecimento.

Ressalto que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se encontra em desacordo com o patamar costumeiramente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa . Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015). Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020). 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência ao passageiro, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos. 2. Perscrutando os autos, de fato, o atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência aos passageiros, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos. 3. D a análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelada, sendo medida que se impõe a majoração do quantum fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante. 4. Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa na forma prevista no §8º do art. 85 do CPC, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do referido dispositivo. 5. In casu, o proveito econômico obtido pelos apelantes é evidente, totalizando em R$10.000,00 (dez mil reais), havendo, assim, de se fixar os honorários advocatícios sobre valor da condenação, uma vez que se trata de ação condenatória. Motivo pelo qual se impõe a pretensão recursal para fixar os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2º do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190187252, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Ademais, o fato de estarem em um grupo de pessoas, das quais algumas fazem parte do mesmo núcleo familiar, em nada deve influenciar na redução do
quantum
fixado a título de indenização. Ao contrário. Exatamente pelo fato de terem sido expostos a tantos aborrecimentos em um momento que deveria ser de lazer entre famílias e amigos, o que é de extrema valia, é que todos devem ser indenizados em valor razoável.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pela Ilustre Relatora neste aspecto, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

Constata-se que a relação jurídica objeto deste processo enquadra-se como relação de consumo, nos termos do art. 2º, 3º, §2º, do CDC, estabelecendo normas de proteção e defesa do consumidor por ser a parte vulnerável da relação contratual, ou seja, é a parte hipossuficiente tanto em relação à técnica quanto financeiramente em comparação com o fornecedor.

Portanto, incide no caso em apreço o comando do artigo 14 do CDC, que imputa aos fornecedores a responsabilidade objetiva pelos danos provenientes dos defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da configuração de culpa.

Sobre o tema, "[...]
É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4º do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...
]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator : José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018)

Trata-se o caso da compra de passagens aéreas pelos apelados com a empresa apelante por intermédio de uma agência de viagens (id. 4769049) do trecho de Vitória x Recife (ida e volta) para viagem de férias que seria realizada em janeiro de 2022. No entanto, na véspera do primeiro trecho, tiveram seus voos alterados com a inclusão de escala que lhe causaram transtornos com diárias de hotel e horas antes do voo de retorno foram comunicados do cancelamento do voo. Afirmaram que apesar de comparecerem ao aeroporto assim que cientes do cancelamento do voo, não foram realocados em novo voo, tampouco receberam qualquer assistência, não tendo sido apresentada uma resolução adequada para o problema, o que culminou na necessidade de adquirirem novas passagens aéreas com outra companhia aérea.

Das provas dos autos, conforme muito bem consignado pelo magistrado de origem, “
a despeito das razões apresentadas pela requerida, entendo demonstrada a falha na prestação de seus serviços. Isso porque, como narrado na petição inicial apesar de os requerentes adquirirem voos diretos de Vitória para Recife e de Recife para Vitória, apenas em razão da alegada adequação da malha aérea, os voos originariamente adquiridos foram cancelados, sendo o de ida substituído por voo muito mais longo com escala e o de retorno apenas cancelado, sequer com a viabilização de acomodação dos requerentes em outro voo da mesma companhia ou de companhia diversa. Ressalto que apesar de a requerida alegar que avisou previamente os autores quanto a alteração do voo de ida e do cancelamento do voo de retorno, tais fundamentos não são suficientes para afastar a falha na prestação de seus serviços. Ademais, entendo que a alegação de alteração da malha área, consiste em fortuito interno, que não é suficiente para afastar o nexo de causalidade, razão pela qual a companhia aérea não pode se eximir de sua responsabilidade por esse fundamento
”.

De acordo com a jurisprudência pátria, “
a empresa de transporte aéreo responde objetivamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços.
Se a companhia aérea não logra provar o impedimento do voo por condições meteorológicas, de se afastar a alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir sua responsabilidade
” (TJ-MG - AC: 10000212167290001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

Além disso, conforme previsto no art. 7, parágrafo único do CDC “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”, não merecendo prosperar o argumento de culpa exclusiva de terceiro em virtude da passagem aérea ter sido comprada por intermédio de uma agência de viagens.

Em caso semelhante envolvendo falha na prestação de serviço, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de ser do consumidor a escolha de quem acionar, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. ART. 14 DO CDC. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE PARA VIAGEM. CONTRATAÇÃO CASADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA NO EXTERIOR. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE LEGAL ENTRE A OPERADORA E A SEGURADORA. ART. 7º DO CDC. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE EM UTI AÉREA PARA O BRASIL E DEMAIS DESPESAS MÉDICAS. CABIMENTO. 1.- O Tribunal de origem, analisando os fatos concluiu tratar-se de má prestação de um serviço, sendo a operadora de turismo, portanto, prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.- Acresce que o parágrafo único do art. 7º do Código consumerista adotou o princípio da solidariedade legal para a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor, podendo, pois, ele escolher quem acionará. E, por tratar-se de solidariedade, caberá ao responsável solidário acionado, depois de reparar o dano, caso queira, voltar-se contra os demais responsáveis solidários para se ressarcir ou repartir os gastos, com base na relação de consumo existente entre eles. 3.- Desse modo, a distinção que pretende a recorrente fazer entre a sua atuação como operadora dissociada da empresa que contratou o seguro de viagem não tem relevância para a solução do caso e não afastaria jamais a sua responsabilidade. 4.- Recurso Especial improvido. ( REsp 1102849/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

Restou, portanto, configurada a responsabilidade objetiva da apelante em reparar os apelados nos eventuais danos por eles suportados em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, conforme detalhado pelo magistrado de origem, abrangendo os “gastos com hospedagem, transfer, uber, nova hospedagem e novas passagens aéreas, sendo ainda comprovados pelos documentos que acompanharam a petição inicial. Todavia, uma vez que foram devolvidos aos autores os valores referente ao voo de Recife X Vitória cancelado, do montante da condenação deve ser compensada a quantia de R$ 9.618,02 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos), uma vez que foram efetivamente devolvidos aos autores”, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse pormenor, ajustando de ofício a sistemática de atualização para incidir correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio STJ tem assentado que,
“[...]em virtude de cancelamento de vôo em contrato de transporte aéreo, fica configurado o dano moral merecedor de reparação econômica.[...]
” (AgRg no AREsp 584.804/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014), independente de culpa da prestadora dos serviços.

No entanto, o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Apesar do desgaste emocional e aborrecimento sofrido em virtude da alteração do voo de ida e cancelamento do voo de volta, considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, uma vez que o caso se trata de 11 (onze) pessoas, dois casais com dois filhos cada e um casal com um filho, sendo que em uma família de 04 (quatro) pessoas o valor da indenização chegaria a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, tenho por adequado promover a redução da condenação para R$3.000,00 (três mil reais) por pessoa, quantia suficiente para reparar os danos sofridos, cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica das ofensoras, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

Por fim, por se tratar de questão de ordem pública, ajusto de ofício a sistemática de atualização para incidir sobre os danos morais apenas juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença, reduzindo a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais) por pessoa, com juros de mora desde a citação, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, e ajustando de ofício a sistemática de atualização dos danos materiais para incidir correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.